Tribunal: TJMT
Processo: 1065478-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065478-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZETE CARLOS PEREIRA - CPF: 883.865.031-49 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), ELIZETE CARLOS PEREIRA - CPF: 883.865.031-49 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO A FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PARCELAS VINCENDAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados entre professora e o Estado de Mato Grosso, condenando ao pagamento de FGTS e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, mas indeferindo 15 dias adicionais de férias de 2020. A autora busca o pagamento integral das férias de 45 dias com terço constitucional de 2020 a 2023 e parcelas vincendas; o Estado pretende a improcedência total dos pedidos, alegando prescrição quinquenal, validade da contratação e pagamento integral das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária, renovada sucessivamente, mantém validade diante da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a autora tem direito a férias anuais de 45 dias, com adicional de 1/3, conforme legislação estadual e tese firmada no IRDR Tema 04; (iii) determinar se são devidas parcelas vincendas durante o curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária sucessiva por vários anos descaracteriza o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, impondo o reconhecimento da nulidade dos contratos.

4.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação da LC no 104/2002, garante aos professores efetivos e temporários férias de 45 dias anuais, acrescidas de um terço, sendo 15 dias no término do 1o semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo.

5.

O IRDR Tema 04 do TJMT firmou tese no sentido de que o adicional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias para todos os professores em sala de aula, inclusive contratados temporariamente.

6.

Documentos comprovam que, a partir de 2020, o Estado passou a pagar férias e terço constitucional apenas sobre 30 dias, em desacordo com a legislação e jurisprudência aplicável.

7.

Para 2020, é devido o pagamento proporcional de 30 dias de férias, pois a autora iniciou contrato no segundo semestre; para 2021 a 2023, é devido o pagamento integral de 45 dias.

8.

A Súmula 309 do TST assegura a manutenção das parcelas vincendas enquanto perdurar a relação jurídica, sendo comprovada a continuidade da contratação da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da autora parcialmente provido; recurso do Estado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065478-49.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elizete Carlos Pereira e

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Elizete Carlos Pereira e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 11/2018 a 12/2022, bem como as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2018, 2019 e 2021, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, além do terço constitucional de 2020, calculados sobre 30 (trinta) dias e o terço constitucional de 2022, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A autora em suas razões recursais alega que a sentença deve ser reformada apenas no tocante ao pagamento de férias, pois o Estado deve ser condenado ao pagamento de 15 dias de férias acrescidos do terço constitucional referente aos períodos de 2020 a 2023, bem como das parcelas vincendas no curso do processo. Sustenta que, a partir de 2020, o Estado passou a pagar as férias e o 13o de férias apenas referente há 30 dias, quando o correto seria sobre 45 dias, conforme previsto na Lei Complementar no 50/1998 e reconhecido no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante de ter ocorrido a prescrição quinquenal, bem como a validade da contratação temporária, pois atendidos os requisitos do RE 658.026 (Tema 612 do STF), a impossibilidade de pagamento de verbas celetistas e afirma que as férias e terço constitucional foram devidamente pagos.

Pois bem. No presente caso, verifico que a Autora foi contratada, por meio de contrato temporário pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professora nos períodos compreendidos entre 02/2018 a 12/2019 e de 07/2020 a 12/2022, tendo seus contratos renovados sucessivamente por diversos anos.

A sentença reconheceu a nulidade dos contratos temporários, tendo condenado o Estado ao pagamento do FGTS e das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, mas julgou improcedente o pedido inicial quanto ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional dos 15 dias do ano de 2020, sob o fundamento de que a autora não comprovou que exerceu atividade no 1o semestre do respectivo calendário escolar.

Quanto ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar no 050/1998 – Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece que:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis
: “O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo”.

Deste modo, conforme documentação juntada pela autora, a partir de 2020, o Estado passou a pagar as férias e o terço constitucional apenas referente a 30 dias, quando o correto seria sobre 45 dias, conforme previsto na legislação estadual e reconhecido no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000.

Quanto à alegação de que a autora não comprovou o exercício de atividade no 1o semestre de 2020, observo que a contratação ocorreu em 07/2020, ou seja, no segundo semestre, sendo devido apenas o pagamento proporcional referente aos 30 dias de férias do final do ano letivo, acrescido do terço constitucional, conforme reconhecido na sentença.

No entanto, para os anos de 2021, 2022 e 2023, a autora faz jus ao pagamento integral das férias de 45 dias, sendo 15 dias no término do 1o semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, acrescidos do terço constitucional.

No tocante as parcelas vincendas, a Súmula 309 do TST estabelece que as parcelas vincendas durante o curso do processo devem ser mantidas até o seu efetivo cumprimento. Conforme documentação juntada pela autora, ela manteve contratos sucessivos até a data atual, fazendo jus, portanto, ao recebimento das parcelas vincendas durante o curso do processo.

Portanto, merece provimento o recurso da autora para condenar o Estado ao pagamento de 15 dias de férias acrescidos do terço constitucional referentes aos períodos de 2021 a 2023, bem como das parcelas vincendas durante o curso do processo.

Quanto ao recurso do Estado que pleiteia pela reforma da sentença, esclareço que restou demonstrado que a contratação temporária da autora foi renovada sucessivamente por diversos anos, descaracterizando a finalidade estabelecida pela Constituição Federal para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.

Destaco que a documentação juntada aos autos comprova que a autora foi contratada nos períodos compreendidos entre 02/2018 a 12/2019 e de 07/2020 a 12/2022, o que evidencia a continuidade da prestação de serviços, o que descaracteriza a temporariedade da contratação.

Ademais, apesar das alegações recursais do Estado de que as contratações foram precedidas de processo seletivo, inexistem provas nesse sentido.

Como é público e notório, tenho reiteradamente decidido que não há ilegalidade nas renovações de contratações pelo Poder Público, desde que haja prova de que o servidor tenha sido previamente aprovado em testes ou processo seletivo.

Porém, também é de notoriedade que os demais Juízes de Direito, membros das Turmas Recursais de Mato Grosso, têm decidido de forma diversa, reconhecendo que havendo renovações sucessivas de contratações de servidores, ainda que tenha sido aprovado em testes ou processos seletivos, tal fato descaracteriza o caráter excepcional, por isso, reconhecem a nulidade das renovações e determinam o pagamento das férias, terço constitucional e FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Sendo assim, não obstante o meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio da colegialidade, de que as decisões dos órgãos colegiados devem ser tomadas de forma coletiva, frutos de deliberação e discussão entre diversos julgadores, passarei, por ora em diante, a decidir em conformidade com a maioria destas Turmas Recursais.

Diante disto, o reconhecimento da unicidade dos contratos temporários e a declaração de nulidade é a medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora e condeno o Estado ao pagamento de 15 dias de férias acrescidos do terço constitucional referente aos períodos de 2021 a 2023, bem como das parcelas vincendas durante o curso do processo, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor,
deduzindo as verbas eventualmente já pagas
,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

Também conheço do recurso interposto pelo Estado, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e o condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025